Tribunal: STF
Processo: AI 867708
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-17
Data de publicação: 2017-11-17

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ÚNICO FUNDAMENTO EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – INCOGNOSCIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4º) – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.